Tribunal: TJES
Processo: 0000628-69.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000628-69.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JULIMAR VIEIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL E MORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
, visando à reforma da sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização, condenou a concessionária a reparar ou substituir o transformador defeituoso e a pagar indenização por danos materiais e morais ao consumidor, em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, que enseje a responsabilidade da concessionária; (ii) determinar a existência de danos materiais e morais decorrentes dessa falha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A concessionária de energia elétrica é responsável objetivamente pela prestação de serviços adequados, contínuos e seguros, conforme o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4)
A falha no restabelecimento do fornecimento de energia dentro do prazo regulamentar, previsto na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, configura defeito na prestação do serviço, acarretando a responsabilidade da concessionária.

5)
O consumidor comprovou a ocorrência de danos materiais, decorrentes da interrupção no fornecimento de energia, que resultou na perda de insumos agrícolas devido à impossibilidade de irrigação.

6)
O nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos materiais sofridos pelo consumidor está devidamente configurado, ensejando o dever de reparação.

7)
O dano moral é presumido em casos de falha prolongada e injustificada na prestação de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, sendo adequada a condenação por abalo à dignidade e bem-estar do consumidor.

8)
O valor fixado para a compensação por danos morais em R$ 5.000,00 respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos e as condições econômicas das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falhas na prestação de serviços essenciais, como a interrupção do fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 22 do CDC. 2. O dano moral é presumido quando há falha prolongada e injustificada na prestação de serviço essencial.

-----------

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 22; ANEEL, Resolução Normativa nº 414/2010, art. 176, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação, 061180002125, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 22.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Cinge-se a presente demanda à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pela alegada falha no fornecimento do serviço essencial.

Conforme consta, privou-se o consumidor do uso de motor de irrigação em razão do defeito apresentado no transformador de energia elétrica, o qual não reparado ou substituído pela concessionária no prazo de 48 horas, conforme previsto no inciso III do art. 176 da Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Tal fato ensejou a interrupção da irrigação, causando danos materiais em decorrência da perda dos insumos destinados à lavoura.

Por sua vez, defende-se a concessionária alegando que o consumidor teria solicitado um aumento de carga, cujos custos de adequação da rede deveriam ser repassados ao consumidor, a teor do artigo 40 da mesma Resolução.

Pois bem. Nos termos do caput do art. 22 do CDC,
“os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”
.

Assim, a prestação de serviços de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, deve ser adequada e ininterrupta.

De igual modo, o § 1º do art. 14 do CDC dispõe que o serviço é defeituoso quando não oferece a segurança esperada pelo consumidor, considerando-se o seu fornecimento e as circunstâncias atinentes ao caso.

A falha da concessionária em restabelecer o serviço no prazo regulamentar, conforme previsto na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, configura defeito na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do CDC.

A apelante não logrou êxito em comprovar que a falha no fornecimento de energia se restringia à insuficiência de carga, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório previsto no inciso VIII do art. 6º do CDC.

Ademais, as telas de fls. 90/91 demonstram que o recorrido, em diversas oportunidades, reportou administrativamente a
falta de fornecimento de energia
, o que corrobora a alegação de defeito no transformador.

Importa destacar que o pedido de aumento de carga não fora deduzido na inicial, limitando-se a pretensão ao reparo ou substituição do transformador defeituoso.

Quanto aos danos materiais, demonstrou-se que a interrupção no fornecimento de energia elétrica impediu a irrigação da lavoura, resultando na perda de insumos agrícolas.

O nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano sofrido pelo consumidor é patente, configurando-se, assim, o dever de reparação pelos prejuízos materiais sofridos.

Nesse sentido, é devida a indenização pelos valores descritos nas notas fiscais, correspondentes à perda dos insumos não utilizados em razão da privação de irrigação.

No que tange ao dano moral, este decorre da privação de uso de serviço essencial, sendo presumido em casos de falha prolongada e injustificada na prestação de serviço público essencial, como a energia elétrica.

A falha no restabelecimento do serviço, por si só, causa abalo à dignidade e ao bem-estar do consumidor, justificando a condenação.

Em idêntico teor, confira-se:

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FORNECIMENTO INSUFICIENTE DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
REDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
Nos termos do art. 40 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, cabe à concessionária promover a instalação gratuita de transformador ou extensão de rede em propriedade com consumo inferior a 50 kW.
2)
Comprovada a insuficiência na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os transtornos gerados ao consumidor, que se encontra privado do uso de eletrodomésticos básicos, afigura-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
3) Em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade e considerando a ausência de prova de perda econômica direta decorrente do fato em exame, revela-se necessária a redução do montante para R$ 4.000,00, o que, aliás, está em consonância com outros precedentes deste Sodalício em causas similares. 4) Recurso parcialmente provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao apelo. Vitória, 22 de outubro de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 061180002125, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 30/10/2019)

O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de compensação, mostra-se adequado e proporcional à gravidade dos fatos, extensão do dano e condições econômicas das partes, observando-se, portanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão virtual: 04-08/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões